Tribunal: TJSP
Processo: 2156572-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou o pedido de apostilamento da inclusão da verba "prêmio-incentivo" na base de cálculo da sexta parte. Manutenção. Órgão Especial do TJSP que declarou a inconstitucionalidade de tal vantagem, com efeitos ex tunc, modulando os efeitos da decisão para que, por um lado, não sejam os beneficiados obrigados a devolver os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou o pedido de apostilamento da inclusão da verba "prêmio-incentivo" na base de cálculo da sexta parte. Manutenção. Órgão Especial do TJSP que declarou a inconstitucionalidade de tal vantagem, com efeitos ex tunc, modulando os efeitos da decisão para que, por um lado, não sejam os beneficiados obrigados a devolver os valores recebidos a esse título, mas, por outro, que não permaneçam recebendo tal vantagem tida como inconstitucional, sob a alegação de direito adquirido. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156572-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante LUCIA
PEDRO DE JESUS MARTINS, são agravados MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO e
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156572-52.2020.8.26.0000 -Voto no 15502
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156572-52.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: LUCIA PEDRO DE JESUS MARTINS
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E OUTROS
VOTO No 15502
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão agravada que rejeitou o pedido de apostilamento da
inclusão da verba “prêmio-incentivo” na base de cálculo da sexta
parte. Manutenção. Órgão Especial do TJSP que declarou a
inconstitucionalidade de tal vantagem, com efeitos ex tunc,
modulando os efeitos da decisão para que, por um lado, não sejam
os beneficiados obrigados a devolver os valores recebidos a esse
título, mas, por outro, que não permaneçam recebendo tal
vantagem tida como inconstitucional, sob a alegação de direito
adquirido. Decisão mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
exequente contra a r. decisão de fls. 89 e 100/102, que rejeitou o pedido de
apostilamento da inclusão da verba “prêmio-incentivo” na base de cálculo da
sexta parte, diante da declaração de inconstitucionalidade de tal verba pelo
Órgão Especial do TJSP, devendo, assim, ser a exequente remunerada,
conforme o título judicial, apenas até a declaração de inconstitucionalidade.
Recorre a exequente (fls. 01/07), aduzindo, em resumo,
que: (i) a égide de nova lei não prejudica o seu direito adquirido, reconhecido
em processo anterior transitado em julgado; (ii) permanece recebendo a verba
denominada “prêmio incentivo incorporado judicial”, como se vê em seu
holerite; (iii) foi reconhecida judicialmente a integração da verba na base de
cálculo dos adicionais temporais; (iv) o art. 13, da LC n.o 2843/17, visa a dar
manutenção às decisões judiciais anteriores à promulgação da nova lei, não
havendo alteração para quem conquistou o direito; (v) o acórdão transitou em
julgado em 23.11.2016, não podendo ser alterado em sede de liquidação de
sentença. Pleiteia a reforma da r. decisão agravada, para que seja apostilada a
verba “prêmio incentivo” na base de cálculo dos adicionais temporais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156572-52.2020.8.26.0000 -Voto no 15502
3
Desnecessária a intimação da parte contrária, diante da
possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de recurso em que se discute se a exequente
possui ou não direito adquirido à incorporação da verba “prêmio incentivo”
na base de cálculo dos adicionais temporais.
E a resposta é negativa, motivo pelo qual deve ser mantida
a r. decisão agravada.
Com efeito, houve julgamento, pelo Órgão Especial do
TJSP, de ADI, que declarou inconstitucional o “prêmio-incentivo” aqui
discutido, atribuindo-se, expressamente, efeitos ex tunc ao julgado: “(...) julgo
procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade do 'prêmio-
incentivo' (...) com efeito ex tunc, sem devolução de valores, nos termos do
acórdão” (ADI n.o 2095312-76.2017.8.26.0000, Rel. Renato Sartorelli, Órgão
Especial do TJSP, j. 13.09.2017, g.n.).
E, ao contrário do quanto levantado pela agravante, apesar
de ter havido modulação de efeitos pelo acórdão - para que não houvesse
necessidade de devolução dos valores recebidos a esse título, de boa-fé foi
rechaçada qualquer forma de direito adquirido daqueles que recebiam tal
verba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156572-52.2020.8.26.0000 -Voto no 15502
4
Nesse sentido, restou decidido na mencionada ADI que,
não há “razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social que
justifiquem a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
das normas impugnadas, observando, contudo, que não cabe cogitar da
devolução de valores recebidos até a presente data com esteio na legislação
ora reputada inconstitucional, notadamente porque se trata de verbas de
caráter alimentício, percebidas de boa-fé...Por outro lado, o Pretório
Excelso já deixou pontificado que a garantia da irredutibilidade prevista no
artigo 37, inciso XV, da Carta da República (reproduzido pelo artigo 115,
inciso XVII, da Constituição Paulista) não assegura a pretensão de manter
pagamento de verba remuneratória reputada ilegal ou inconstitucional, não
havendo que se falar, outrossim, em violação a direito adquirido” (g.n.).
Desse modo, se por um lado não há que se falar em
devolução de valores já recebidos, de boa-fé, por outro, não há que se falar
em manutenção de pagamento de verba reputada inconstitucional, como
pretende a agravante.
Correta, assim, a r. decisão agravada, que fixou como
limite para recebimento da verba mencionada a data da declaração de
inconstitucionalidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator